Tribunal: CARF
Processo: 13708.002363/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.002363/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.594 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
ALCINDO GOMES DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
A arguição, em Recurso Voluntário, de matéria referente a crédito tributário
lançado e posteriormente afastado após julgamento na primeira instância
administrativa, que deu provimento à impugnação, consubstancia preclusão.
Portanto, as matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser
conhecidas pelo CARF.
MATÉRIA
NÃO
RECORRIDA
NA
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A parte do lançamento sobre a qual o contribuinte não se manifestou em sede
de impugnação na DRJ passa a constituir matéria preclusa, não podendo mais
ser objeto de análise em sede de julgamento administrativo no CARF, sob pena
de supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.002363/2007-49
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.594 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.002363/2007-49

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 13-33.334 da 1a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro(2)/RJ (fls. 39 e segs.).
“Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls.05/07 que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2004, ano-calendário 2003, de
imposto a restituir de R$ 164,60 para imposto a pagar de R$ 4.252,87.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda suplementar de R$ 4.253,87 que
acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora calculados até agosto de 2007
perfaz um crédito tributário total de R$ 9.559,17.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual retificadora entregue em 02/04/2007, no qual, conforme “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” às fls. 06/07, a fiscalização apurou omissão de rendimentos
recebidos do Comando da Marinha, no montante de R$ 22.035,86, e omissão de
rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada, PGBL
e Fapi pagos pela Bradesco Vida e Previdência S.A. e Itaú Vida e Previdência S.A.
Cientificado do lançamento lavrado em 20/08/2007, o interessado apresentou
impugnação em 06/09/2007 alegando, em síntese, que é anistiado político e os
rendimentos recebidos do Comando da Marinha são isentos por força do parágrafo
único, artigo 9o, da Lei no 10.559, de 13/11/2002.”

Após análise, a DRJ acatou os argumentos da contribuinte, na parte impugnada.
Do voto do acórdão recorrido:
A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo, portanto, ser
conhecida.
Da matéria não impugnada
O interessado não contestou a omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições à previdência privada PGBL e Fapi.
Assim, por não fazer parte da presente lide, fica consolidado o crédito tributário
correspondente, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972 (Processo
Administrativo Fiscal – PAF).
Da omissão de rendimentos pagos pelo Comando da Marinha
No procedimento fiscal foi apurado omissão de rendimentos pagos pelo Comando da
Marinha - CNPJ 00.394.502/0438-97, no valor de R$ 22.035,86.
Em sua impugnação o interessado alega que os rendimentos não estão sujeitos à
incidência do imposto de renda por se tratar de indenização a anistiado político.
Conforme revela extrato à fl. 29, os rendimentos sofreram incidência de imposto de
renda retido na fonte e foram informados inicialmente como tributáveis na Dirf entregue
a este órgão. Não obstante, a fonte pagadora tenha promovido a retificação da Dirf para
excluí-los dos rendimentos tributáveis (fl. 30), há que se analisar aqui a natureza
tributária dos valores em questão.
A Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002 (resultante da conversão da Medida
Provisória no 65, de 28 de agosto de 2002, publicada no Diário Oficial da União – DOU
de 29.08.2002), ao regulamentar o art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, estabelecendo o Regime do Anistiado Político, garantiu ao anistiado
político, entre outros direitos, o da reparação econômica, de caráter indenizatório, em
prestação única ou em prestação mensal, permanente e continuada (art. 1o, inciso II), e
também dispôs que os valores pagos a título de indenização ao anistiado político são
isentos do imposto de renda (art. 9o, parágrafo único):
Art. 1o O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.594 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.002363/2007-49

.................................................
II - reparação econômica, de caráter indenizatório , em prestação única ou em
prestação mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção
na inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1oe 5 odo art. 8odo Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias;
.....................................................
DA REPARAÇÃO ECONÔMICA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO
Art. 3o A reparação econômica de que trata o inciso II do art. 1o desta Lei, nas
condições estabelecidas no caput do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, correrá à conta do Tesouro Nacional.
§ 1o A reparação econômica em prestação única não é acumulável com a reparação
econômica em prestação mensal, permanente e continuada.
§ 2o A reparação econômica , nas condições estabelecidas no caput do art. 8odo Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, será concedida mediante portaria do
Ministro de Estado da Justiça, após parecer favorável da Comissão de Anistiado que
trata o art. 12 desta Lei.
............................................
Art. 9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a
caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento
por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são
isentos do Imposto de Renda.(Grifou-se.)
No que toca aos pagamentos de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos já
anistiados políticos, que vinham sendo efetuados pelo INSS e demais entidades
públicas, a referida Lei, dispôs o seguinte:
Art. 19. O pagamento de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos já
anistiados políticos , que vem sendo efetuado pelo INSS e demais entidades públicas,
bem como por empresas, mediante convênio com o referido instituto, será mantido, sem
solução de continuidade, até a sua substituição pelo regime de prestação mensal,
permanente e continuada, instituído por esta Lei, obedecido o que determina o art.
11.(Grifou-se.)
O Decreto no 4.897, de 25 de novembro de 2003, ao regulamentar o parágrafo único do
art. 9o da Lei no 10.559, de 2002, determinou expressamente que também estão isentos
do imposto de renda as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza
pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da Lei no
10.559, de 2002:
Art. 1o Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559, de 13 de
novembro de 2002.
§ 1o O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da
Lei no 10.559, de 2002.
Assim, podemos concluir que a isenção do imposto de renda alcança as aposentadorias,
pensões ou proventos de qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos,
independentemente de análise do requerimento de sua substituição pelo regime de
reparação econômica instituído pela Lei no 10.559, de 2002.
Contudo, o referido Decreto também estabelece que eventual restituição de imposto de
renda já recolhido somente poderá ser efetivada após deferimento da mencionada
substituição de regime:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.594 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.002363/2007-49

Art. 2o O disposto neste Decreto produz efeitos a partir de 29 de agosto de 2002 , nos
termos do art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
tributário Nacional.
Parágrafo único. Eventual restituição do Imposto de Renda já pago até a publicação
deste Decreto efetivar-se-á após deferimento da substituição de regime prevista no art.
19 da Lei no 10.559, de 2002.(Grifou-se)
No caso concreto, o interessado comprova que a aposentadoria excepcional de anistiado
recebida do Comando da Marinha foi substituída pela prestação mensal, permanente e
continuada prevista no art. 1o da Lei no 10.559, de 2002, conforme Portaria do Ministro
da Justiça à fl. 28.
Assim, diante da norma concessiva de isenção e demonstrando-se cabível a restituição
do imposto retido pela fonte pagadora, os valores em questão devem ser considerados
rendimentos isentos e não tributáveis e o imposto de renda retido na fonte
correspondente compensado na Declaração de Ajuste Anual.
Conclusão
Mantendo-se apenas a parte não impugnada do lançamento, a apuração do imposto resta
alterada conforme a seguir demonstrado:
(...)
Isto posto, VOTO pela procedência da impugnação, observando-se que deve ser
mantido imposto suplementar de R$ 465,45 acompanhado da multa de ofício de 75% e
dos juros de mora conforme legislação aplicável, relativo à parcela não impugnada do
lançamento.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 14/09/2012, Recurso Voluntário, fl. 52, sustentando, em apertada síntese, que os
valores demonstrados não estão corretos - falta o valor pago à prev. oficial e o acréscimo na
retenção do IRRF enviado em novo informe pela Marinha, o valor do IRRF retido pela aplicação
no banco Itaú. Requer verificações também quanto ao exercício 2005, ano-base 2004.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo.
Do acima relatado, tem-se que o contribuinte foi autuado pela Fiscalização da
Receita Federal pelas infrações de omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
previdência privada (R$ 6.490,00), bem como omissão de rendimentos do trabalho (R$
22.035,86), cometidas na apuração do imposto de renda devido na Declaração de Ajuste Anual
do exercício 2004, ano-base 2003.
Em sede de impugnação, o interessado não apresentou defesa em relação aos
recebimentos da previdência, tornando a matéria preclusa e, na parte impugnada, logrou êxito em
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.594 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.002363/2007-49

ter seus argumentos acatados pela turma julgadora de primeira instância, que considerou isentos
os rendimentos do trabalho e afastou o lançamento nessa parte.
Agora, em Recurso Voluntário, o recorrente questiona os cálculos demonstrados,
junta documentos e trata ainda da declaração referente ao ano-base de 2004.
Com relação aos fatos alegados referentes ao ano-base de 2004, os mesmos não
serão aqui tratados pois a presente lide restringe-se ao lançamento efetuado a partir da revisão,
pelo Fisco, da DAA do exercício 2004, ano-base 2003.
Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de previdência privada
Quanto à infração de omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
previdência privada, a arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da
instância inferior, consubstancia preclusão, e o seu conhecimento, pelo órgão ad quem,
caracteriza supressão de instância. Portanto, no caso em comento, os argumentos quanto a essa
parte do lançamento, por não terem sido levados à apreciação da DRJ, não devem ser conhecidos
pelo CARF.
O art. 17, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com alteração da Lei no
9.532/97, assim determina:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante”.

Omissão de rendimentos do trabalho
Quanto à infração de omissão de rendimentos do trabalho, o valor lançado foi
excluído após o julgamento na instância de piso, que deu provimento à impugnação nesse
aspecto. Assim sendo, resta também preclusa a matéria, e o recurso quanto a essa parte do
lançamento também não pode ser apreciado por esta turma do CARF.

Conclusão
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário,
conforme acima descrito.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque De Brito

Fl. 78
DF CARF MF
Original